Tribunal: TJDFT
Processo: 0009589-76.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009589-76.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER APARECIDO DE OLIVEIRA APELADO: RITA EDUARDA DA SILVA (ESPÓLIO DE), OLEGARIO VIEIRA DA SILVA (ESPÓLIO DE), MARIA AMELIA DA SILVA PEREIRA (ESPÓLIO DE) D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente a oportunidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso(ID 36027377). Consoante certidão de ID 36466711, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos à origem para as providências cabíveis. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator